Tribunal: TJBA
Processo: 0519833-07.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0519833-07.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROMARIO RIBEIRO SILVA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA E ESTADO DA BAHIA. ACORDÃO QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. JULGAMENTO DO RE 1.140.005. É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA. VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROIBIÇÃO DE RATEIO DA VERBA ENTRE OS DEFENSORES PÚBLICOS. ACÓRDÃO REFORMADO. Vistos, relatados e discutidos o Juízo de Retratação nos autos de Apelação Cível n.º 0519833-07.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que são recorrente a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e recorridos ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REFORMAR em juízo de retratação, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA